Tribunal: TRF3
Processo: 5010820-31.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
380/575)

5010820-31.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010820-31.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ROMUALDO CONSTANTINO MAGRO JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELVIN LOPES DE OLIVEIRA DE SOUSA - SP417784-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS (EDcl no AgRg no REsp 1188223/RJ). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA’S. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ACOLHIDO.

- Primordialmente, Não autorizada a mudança na orientação jurisprudencial o manejo dos embargos declaratórios, admite-se, excepcionalmente, o seu acolhimento, com atribuição de efeitos modificativos, nas hipóteses em que o acórdão embargado destoar de entendimento consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo ou em sede de repercussão geral (EDcl no AgRg no REsp 1188223/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019), afastada a tese de inovação recursal nessa hipótese.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de analise de questões relativas à nulidade das CDA’s (excetuando a questão relativa à constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo) vez que a exceção de pré-executividade fora instruída com a íntegra do processo administrativo, o que, por sua vez, dispensaria a necessidade de dilação probatória.

- A exceção de pré-executividade, admitida pela nossa doutrina e jurisprudência, é meio de defesa do executado sem a necessidade de interpor embargos do devedor e garantir o Juízo da execução.

- A utilização desse mecanismo processual está condicionada à aferição imediata do direito do devedor, por intermédio da análise dos elementos de prova apresentados com a petição da exceção.

- No caso dos autos, a documentação (cópia do processo administrativo) apresentada pelo ora agravante apresenta-se suficiente para que o Juízo de Primeiro Grau possa analisar a questão controversa, e, portanto, não necessita dilação probatória.

- Logo, estando presentes os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, nos termos em que dispõe a Súmula 393 do C. STJ, impõe-se seu exame pelo M.M. Juízo a quo.

- Destarte, reconsiderado parcialmente o decisum (ID 3292566120).

- Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconsiderar parcialmente o decisum, dando parcial provimento ao agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010820-31.2024.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: ROMUALDO CONSTANTINO MAGRO JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KELVIN LOPES DE OLIVEIRA DE SOUSA - SP417784-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração interpostos por ROMUALDO CONSTANTINO MAGRO JUNIOR, pugnando pela reforma do decisumque, votou por acolher parcialmente os embargos de declaração (ID 345093298), emprestando-lhe efeitos modificativos, para reconsiderar o decisum (ID 292566120), negando provimento ao agravo de instrumento.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no decisum, vez que deixou de se pronunciar a respeito da questão relativa ao cabimento da exceção de pré-executividade quando instruída com a íntegra do processo administrativo, o que resultaria no retorno dos autos à origem para análise das nulidades suscitadas na exceção de pré-executividade ou, caso assim entenda esse E. TRF3, procedendo-se desde logo ao seu julgamento.

A embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

A controvérsia cinge-se na possibilidade de analise de questões relativas à nulidade das CDA’s (excetuando a questão relativa à constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo) vez que a exceção de pré-executividade fora instruída com a íntegra do processo administrativo, o que, por sua vez, dispensaria a necessidade de dilação probatória.

Não autorizada a mudança na orientação jurisprudencial o manejo dos embargos declaratórios, admite-se, excepcionalmente, o seu acolhimento, com atribuição de efeitos modificativos, nas hipóteses em que o acórdão embargado destoar de entendimento consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo ou em sede de repercussão geral (EDcl no AgRg no REsp 1188223/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019), afastada a tese de inovação recursal nessa hipótese.

In casu, assiste razão ao Embargante pelas razões abaixo explicitadas.

A exceção de pré-executividade, admitida pela nossa doutrina e jurisprudência, é meio de defesa do executado sem a necessidade de interpor embargos do devedor e garantir o Juízo da execução.

A utilização desse mecanismo processual está condicionada à aferição imediata do direito do devedor, por intermédio da análise dos elementos de prova apresentados com a petição da exceção.

Assim, cuidando-se de matéria que enseja dilação probatória, não cabe sua discussão por meio da exceção de pré-executividade, devendo o executado ajuizar ação de embargos do devedor, cujo conhecimento, em se tratando de execução fiscal, exige estar seguro Juízo, através de penhora ou depósito do valor discutido (art. 16 da Lei no 6.830/1980).

Todavia, tratando-se de matéria de ordem pública, ligadas à admissibilidade da execução - condições da ação, pressupostos processuais, causas extintivas do crédito tributário - que não demandem prova e que, em razão da natureza são cognoscíveis de ofício pelo juízo, podem ser alegadas em exceção, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Essa a orientação pacificada pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido, inclusive, consolidada na Súmula 393, verbis:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso dos autos, a documentação apresentada pelo ora agravante, a saber: cópia integral dos processos administrativos que deram origem ao crédito exequendo (ver ID’s 317415104 a 317415109 – feito executivo), apresenta-se suficiente para que o Juízo de Primeiro Grau possa analisar a questão controversa, e, portanto, não necessita dilação probatória.

Logo, estando presentes os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, nos termos em que dispõe a Súmula 393 do C. STJ, impõe-se seu exame pelo M.M. Juízo a quo.

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração (ID 358916799), emprestando-lhe efeitos modificativos, para reconsiderar parcialmente o decisum(ID 292566120), dando parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS (EDcl no AgRg no REsp 1188223/RJ). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDA’S. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ACOLHIDO.

- Primordialmente, Não autorizada a mudança na orientação jurisprudencial o manejo dos embargos declaratórios, admite-se, excepcionalmente, o seu acolhimento, com atribuição de efeitos modificativos, nas hipóteses em que o acórdão embargado destoar de entendimento consolidado em julgamento de recurso especial repetitivo ou em sede de repercussão geral (EDcl no AgRg no REsp 1188223/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019), afastada a tese de inovação recursal nessa hipótese.

- A controvérsia cinge-se na possibilidade de analise de questões relativas à nulidade das CDA’s (excetuando a questão relativa à constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo) vez que a exceção de pré-executividade fora instruída com a íntegra do processo administrativo, o que, por sua vez, dispensaria a necessidade de dilação probatória.

- A exceção de pré-executividade, admitida pela nossa doutrina e jurisprudência, é meio de defesa do executado sem a necessidade de interpor embargos do devedor e garantir o Juízo da execução.

- A utilização desse mecanismo processual está condicionada à aferição imediata do direito do devedor, por intermédio da análise dos elementos de prova apresentados com a petição da exceção.

- No caso dos autos, a documentação (cópia do processo administrativo) apresentada pelo ora agravante apresenta-se suficiente para que o Juízo de Primeiro Grau possa analisar a questão controversa, e, portanto, não necessita dilação probatória.

- Logo, estando presentes os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, nos termos em que dispõe a Súmula 393 do C. STJ, impõe-se seu exame pelo M.M. Juízo a quo.

- Destarte, reconsiderado parcialmente o decisum (ID 3292566120).

- Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconsiderar parcialmente o decisum, dando parcial provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração (ID 358916799), emprestando-lhe efeitos modificativos, para reconsiderar parcialmente o decisum (ID 292566120), dando parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão